Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-24.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009905-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), MIGUELINA GOMES BRITO - CPF: 171.739.731-04 (AGRAVADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO RCI BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
MIGUELINA GOMES BRITO
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente às rés, o fornecimento de veículo reserva à autora, em razão de vício apresentado em automóvel adquirido e financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador integra a cadeia de fornecimento para fins de responsabilização por vício do produto; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência em face do banco, consistente no fornecimento de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A instituição financeira atua apenas como agente financiador da operação, sem participação na fabricação, comercialização ou assistência técnica do veículo.

A mera existência de coligação econômica entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento não autoriza a imputação automática de responsabilidade solidária ao banco.

A responsabilidade por vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, recai sobre os fornecedores que efetivamente participam da cadeia de fornecimento do bem.

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira quando inexistente vínculo direto com a fornecedora ou fabricante do produto.

A obrigação de fornecer veículo reserva decorre do vício do produto e da demora no reparo, sendo inerente à atuação da concessionária ou fabricante, e não do agente financiador.

A imposição de obrigação de fazer ao banco revela-se materialmente incompatível com sua atividade, ante a ausência de estrutura para disponibilização de veículos.

Não se verifica, em relação ao banco, a probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador não responde solidariamente por vício de produto quando inexistente vínculo com o fornecedor. 2. A coligação econômica entre contratos não autoriza, por si só, a extensão de obrigações típicas da cadeia de fornecimento ao financiador. 3. A tutela de urgência não pode impor obrigação materialmente incompatível com a atividade da parte quando ausente probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.572.709/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas
Bôas
Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 960.264/DF,
Rel
. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.
1116899-84.2025.8.11.0041
, que, após receber aditamento à inicial, deferiu tutela de urgência para determinar que as rés, de forma solidária, fornecessem à autora
MIGUELINA GOMES BRITO
, no prazo de 5 (cinco) dias, veículo reserva de mesma categoria e padrão do adquirido, ou superior, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que atua apenas como agente financiador da operação de crédito, não integrando a cadeia de fornecimento do veículo objeto da lide, razão pela qual não pode ser responsabilizado por vício do produto nem compelido ao fornecimento de carro reserva. Afirma, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC em seu desfavor, bem como a impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta.

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Banco RCI Brasil S.A.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o financiamento estaria coligado ao negócio de compra e venda, legitimando a responsabilização solidária do banco.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO RCI BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
MIGUELINA GOMES BRITO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.
1116899-84.2025.8.11.0041
, que, após receber aditamento à inicial, deferiu tutela de urgência para determinar que as rés, de forma solidária, fornecessem à autora
MIGUELINA GOMES BRITO
, no prazo de 5 (cinco) dias, veículo reserva de mesma categoria e padrão do adquirido, ou superior, sob pena de multa diária.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade da manutenção da tutela de urgência, especificamente no ponto em que impôs ao Banco agravante, solidariamente com a concessionária, a obrigação de fornecer veículo reserva à parte autora.

Desde logo, adianto que o recurso merece provimento.

Consoante consignado por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, a controvérsia deve ser examinada à luz dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais exigem, para a concessão da tutela de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso concreto, embora os elementos constantes dos autos revelem, em tese, a existência de vício no veículo adquirido pela autora, bem como a demora no respectivo reparo, a conclusão não se projeta, automaticamente, sobre a instituição financeira agravante.

Isso porque, segundo se extrai da própria narrativa da demanda originária, o automóvel foi adquirido da concessionária
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, tendo o Banco RCI Brasil S.A. atuado exclusivamente no financiamento da operação, mediante concessão de crédito à consumidora.

Nessa perspectiva, a atuação do agravante restringe-se ao contrato de financiamento, não havendo demonstração, ao menos neste juízo de cognição próprio do agravo, de qualquer ingerência sua sobre a fabricação do veículo, sua
comercialização, a prestação de assistência técnica, o fornecimento de peças ou, ainda, a disponibilização de automóvel substituto.

Embora se reconheça que, em determinadas hipóteses, os contratos de compra e venda e de financiamento possam ostentar vínculo de coligação econômica, tal circunstância, por si só, não autoriza imputar ao agente financeiro obrigações típicas do fornecedor direto do produto, notadamente quando relacionadas a vício de qualidade do bem e a providências materiais voltadas à reposição de sua fruição.

Nesse sentido,
é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FABRICANTE. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária da instituição financeira de varejo sobre o vício do produto apresentado por veículo por ela financiado por não haver vinculação direta com o fabricante, visto que não se trata de banco da montadora.
Precedentes. 2. A aplicação da Súmula 7/STJ não se justifica para alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à responsabilidade da instituição financeira, pois não há necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.572.709/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) -Grifei

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior
Tribunalde
Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em
que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. Precedentes.
2.
No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 960.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 4/6/2024.) -Grifei

Em outras palavras, a eventual interdependência econômica entre os negócios jurídicos não tem o alcance de transmudar o financiador em fabricante, comerciante ou prestador de assistência técnica, tampouco de lhe impor obrigação que, por sua natureza, é própria de quem integra a cadeia de fornecimento do produto defeituoso.

A propósito, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade pelos vícios de qualidade do produto, dirigindo-a aos fornecedores que efetivamente participam de sua colocação no mercado de consumo.

No caso, a obrigação de disponibilizar veículo reserva decorre, precisamente, da alegada falha do produto e da demora na solução do defeito, circunstâncias vinculadas, em princípio, à concessionária e aos demais fornecedores diretamente responsáveis pelo bem.

Não se desconhece que a solidariedade, quando cabível, visa ampliar a proteção do consumidor. Todavia, sua incidência não pode ser afirmada de forma automática, indistinta e descontextualizada, sobretudo para transferir ao financiador encargo que não guarda pertinência direta com a natureza de sua atuação contratual.

Assim, ausente, em relação ao Banco agravante, a necessária probabilidade do direito a justificar a manutenção da tutela de urgência, mostra-se impositiva a reforma da decisão recorrida, ao menos para afastar, exclusivamente quanto a ele, a ordem de fornecimento de veículo reserva e os consectários dela decorrentes.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente deliberação não importa em exame definitivo sobre a responsabilidade de mérito a ser apurada na origem,
tampouco impede o regular prosseguimento da ação em face dos demais demandados, limitando-se ao controle da decisão interlocutória combatida, no exato âmbito devolvido pelo recurso.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a tutela de urgência em relação ao BANCO RCI BRASIL S.A., excluindo, apenas quanto a ele, a obrigação de fornecimento de veículo reserva e a incidência de multa cominatória, mantidos os demais termos da decisão recorrida em relação à corré responsável pela comercialização do veículo.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026